Tribunal: TJSP
Processo: 2050840-43.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: . INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2050840-43.2024.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra o §2o do art. 36 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 1. norma que estipula o quórum necessário para aprovação de emenda à própria lei orgânica municipal. violação ao regime constitucional vigente CONFIGURADA. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 22, § 2o e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como ao art. 60, §2o, da Constituição Federal.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra o §2o do art. 36 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 1. norma que estipula o quórum necessário para aprovação de emenda à própria lei orgânica municipal. violação ao regime constitucional vigente CONFIGURADA. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 22, § 2o e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como ao art. 60, §2o, da Constituição Federal. precedentes deste órgão especial. 2. reconhecimento também da inconstitucionalidade da referida norma, na redação anterior à alteração promovida pela Emenda à Lei Orgânica no 14 de 1993, a fim de evitar o efeito repristinatório. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADA, A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.